Tribunal: TJDFT
Processo: 0745895-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745895-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAIANE VIEIRA DA SILVA, THAMILYS DE CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Isabela Rodrigues de Oliveira, Raiane Vieira da Silva e Thamilys de Carvalho da Costa contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 251365175 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelas ora agravantes em desfavor de Distrito Federal e Instituto AOCP, processo n. 0713028-94.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência de comprovação inequívoca de ilegalidade na avaliação psicológica das autoras. Em razões recursais (Id 77511846), as agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, violando o artigo 489, §1o, do CPC, ao não enfrentar os argumentos centrais da petição inicial, especialmente quanto à utilização de tabela de conversão ultrapassada (de 2010) pela banca examinadora, em desacordo com as Resoluções CFP no 002/2016 e no 31/2022, o item 15.4.2 do edital, a Súmula 20 do TJDFT e o Tema 338 do STF. Afirmam que sua reprovação decorreu da aplicação de critérios defasados, o que compromete a legalidade e a objetividade da avaliação psicológica, violando o princípio da vinculação ao edital e da legalidade administrativa. Reputam presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a. O deferimento da antecipação da tutela recursal, mediante a determinação para que sejam reservadas as vagas às Agravantes, bem como, que essas possam realizar nova avaliação psicológica em conformidade com os parâmetros vigentes estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo edital, assegurando-lhes, caso aprovadas, o direito de prosseguir no certame, e posteriormente, integrar o Curso de Formação; b. A intimação dos Agravados, nos termos do artigo 1.019, II do CPC para apresentar contrarrazões; c. o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, mediante a reforma da decisão agravada, a fim de afastar ilegalidade cometida pelo Agravado, de modo a reservar a vaga às Agravantes no Concurso Público regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, até o julgamento definitivo da presente demanda; e reaplicar nova avaliação psicológica em conformidade com os parâmetros vigentes estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo edital, assegurando-lhes, caso aprovadas, o direito. Sem preparo por serem as agravantes beneficiárias da justiça gratuita (Id 251365175 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Da preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada No caso concreto, as agravantes foram eliminadas do certame para preenchimento de vaga nos quadros de praça da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital n. 04/2023-DGP/PMDF, em razão de terem sido consideradas inaptas na etapa de avaliação psicológica realizada em 03/03/2024. Pugnam pela cassação da decisão agravada por entender nula a sua fundamentação. Afirmam ter a banca agravada utilizado tabela de conversão ultrapassada. Pedem a anulação do ato administrativo que as eliminou do concurso público para preenchimento de vaga nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, porque não foram avaliadas de acordo com os parâmetros atuais estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Sem razão, contudo. Como se sabe, as decisões judiciais exigem fundamentação, sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. No caso em apreço, a decisão agravada restou fundamentada nos seguintes termos (Id 251365175 do processo de referência): Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Débora Isabela Rodrigues de Oliveira, Raiane Vieira da Silva e Thamilys de Carvalho da Costa, em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP. Segundo consta da petição inicial, as partes autoras se insurgem contra a inaptidão na avaliação psicológica do concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, sob a justificativa de que teriam sido eliminadas por critérios defasados, com base em tabela de conversão de 2010, em desacordo com as resoluções vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP), especialmente a Resolução CFP n. 002/2016 e n. 31/2022, requerendo, liminarmente, a reserva de vagas no certame e a reaplicação da avaliação psicológica com base nos parâmetros atualizados. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Requerem a gratuidade de justiça. Após a distribuição mediante livre sorteio, vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiças às partes autoras. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, não verifico a presença da probabilidade do direito vindicado. Fundamento. Verifica-se dos autos que o Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, previu, em seu item 15.4.2, que “a avaliação psicológica consistira na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido”. Conforme os documentos acostados aos autos, as autoras Débora Isabela Rodrigues de Oliveira (ID 251343184), Raiane Vieira da Silva (ID 251343183) e Thamilys de Carvalho da Costa (ID 251343185) foram consideradas não recomendadas na avaliação psicológica do concurso regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF. Conforme escrevemos em obra doutrinária (Manual de Direito Administrativo, 2a edição. Belo Horizonte: ed. D’Plácido, 2024) o motivo do ato administrativo: (...) é o pressuposto de fato (acontecimentos fáticos) e de direito (dispositivo legal) que serve de fundamento ao ato administrativo (DI PIETRO, 2019, p. 247). O chamado motivo de direito é a abstrata previsão normativa de uma situação que, uma vez verificada no mundo concreto, autoriza ou determina a prática do ato, a exemplo da previsão da aplicação de multa para quem avance o sinal vermelho no trânsito; o motivo de fato é a concretização no mundo empírico da situação prevista na lei. No nosso exemplo, seria a realização, no mundo real, da conduta de avançar o sinal vermelho. Ambos os motivos (de fato e de direito) são necessários para a prática do ato administrativo (ALEXANDRE; DEUS, 2018, p. 430). O ato administrativo é inválido quando não possui motivo (motivo inexistente) ou há a indicação de um motivo falso. Fala-se, neste ponto, na teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento. De fato, pela teoria dos motivos determinantes, o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade administrativa. Por isso, sempre que o ato administrativo for motivado, sua validade ficará vinculada à existência dos motivos expostos. Inclusive, é possível que a lei não exija a motivação de um determinado ato administrativo, mas o agente apresente motivação; nesse caso, apesar da dispensa legal, o ato deverá ser declarado inválido se os motivos declarados não forem verdadeiros. Colham-se, nesse sentido, as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso..., 2013, p. 408): De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de ‘motivos de fato’ falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calcou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. A reprovação decorreu da inaptidão em três características psicológicas essenciais ao exercício da função policial militar, quais sejam: adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal. Os laudos técnicos indicam que os resultados foram analisados de forma conjunta, conforme previsto nas normas do Conselho Federal de Psicologia e no próprio edital. Não há comprovação inequívoca de que a reprovação tenha decorrido exclusivamente da aplicação de tabela de conversão ultrapassada, sendo os motivos compatíveis com os critérios editalícios e com a teoria dos motivos determinantes. Do exposto, na hipótese ora analisada, para além da previsão legal e editalícia de avaliação psicológica eliminatória no concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, não restou evidenciada, de plano, a ilegalidade da inaptidão das partes autoras nas referidas avaliações. Por fim, ressalto que a conclusão adotada não vincula o juízo de cognição exauriente, que será formado por meio do cotejo das alegações deduzidas em juízo e do conjunto analítico das provas, em primazia à persuasão racional. Por tais razões, estando ausentes, neste momento processual, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória vindicada, INDEFIRO A LIMINAR. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Intimem-se. Citem-se. Da singela leitura de seu teor é possível verificar se tratar de decisão com motivação adequada e suficiente, conquanto contrária aos interesses da parte recorrente. O juízo de origem atestou não terem sido as autoras, ora agravantes, recomendadas na avaliação psicológica do concurso, em virtude da inaptidão quanto à adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, características psicológicas essencial ao exercício da função por elas almejada. Frisou haver indicação de que os laudos teriam sido analisados de acordo com as normas previstas no Conselho Federal de Psicologia e no próprio edital, inexistindo comprovação inequívoca de que a reprovação teria se dado tão somente em decorrência da aplicação de tabela de conversão ultrapassada. Havendo previsão legal e editalícia para a realização de exame psicológico, entendeu o magistrado a quo inexistir ilegalidade a justificar a antecipação dos efeitos da tutela liminar vindicada pelas agravantes. Assim exposta a questão, verifico estar devidamente fundamentada a decisão agravada, pois, embora as autoras aleguem terem sido reprovadas em virtude de aplicação de tabela desatualizada pela banca organizadora, o juízo de origem considerou haver manifestação da banca de que são atuais os critérios adotados, bem como pontuou inexistir prova inequívoca de que eventual aplicação de parâmetros desatualizados seria o único motivo para a reprovação das agravantes, não havendo que se falar em contradição no pronunciamento do magistrado de origem. Outrossim, como se sabe, o julgador não é obrigado a rebater um a um dos argumentos lançados pelas partes, bastando indicar fundamentos suficientes a sustentar sua conclusão, restando, no caso, devidamente abordadas as questões centrais suscitadas pela parte autora. Destarte, à míngua de violação ao art. 489, §1o, do CPC, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada suscitada em razões recursais. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Relevante frisar que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito da avaliação dos candidatos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Compulsando os autos, verifico que o edital regulador do certame (Id 251343180, p. 9 do processo de referência) estabeleceu, no item 15, que a avaliação psicológica dos candidatos analisaria 11 (onze) características, quais sejam: 1) Controle Emocional, 2) Ansiedade, 3) Atenção, 4) Raciocínio, 5) Agressividade, 6) Memória, 7) Adaptabilidade, 8) Proatividade, 9) Auto disciplina, 10) Organização e 11) Relacionamento Interpessoal. Indicou, ainda, que seria considerado “não recomendado” o candidato que não atingisse os percentuais esperados em 3 (três) ou mais características. Previu, também, que a avaliação psicológica seria aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas resoluções n. 002/2016, n. 006/2019 e n. 031/2022, todas do Conselho Federal de Psicologia, o que aparentemente foi obedecido pela banca examinadora, conforme laudos psicológicos acostados aos autos (Ids 251343183, 251343184 e 251343185 do processo de referência). O laudo apresentado pelas recorrentes, elaborado unilateralmente por profissional por elas escolhido, conclui que “Considerando os dados apresentados, observa-se a possibilidade de que a banca tenha utilizado a tabela normativa de 2023 no processo de correção informatizada, é que ao realizar a conversão dos pontos para obtenção dos percentis, tenha recorrido à tabela de 2010, constante no manual físico do teste NEO-PI-R, conforme a similaridade demonstrada acima. Tal procedimento pode ser caracterizado como uma falha técnica no processo de correção, o que torna o levantamento da questão razoável, pois ao usar as tabelas de 2010 para a decisão da aptidão/inaptidão e na fase de recurso administrativo usar as tabelas de 2023 no intuito de reafirmar inaptidão, pode trazer às candidatas dúvidas em relação à transparência do processo, competência técnica e outros questionamentos ainda maiores. Assim, diante do impacto causado e das circunstâncias apresentadas, para dirimir quaisquer dúvidas, recomenda-se que a banca proceda ao reteste com as candidatas, aplicando a correção conforme as tabelas determinadas seguindo o rigor técnico e atendendo as resoluções vigentes” (Id 251343186 do processo de referência, grifos nossos). Bem se vê que o expert contratado pelas autoras concluiu pela possibilidade de utilização de padrões desatualizados pela banca examinadora, inexistindo, no atual estágio processual, prova inequívoca de utilização de procedimentos não vigentes, nem constatação indubitável de que tal eventual utilização seria o motivo único para a reprovação das candidatas. Friso, nesse ínterim, carecer de maior averiguação a validade dos estudos realizados pela banca examinadora e a motivação para a exclusão das recorrentes do certame, o que deve ser procedido durante a fase de instrução processual, mediante contraditório, perante o juízo de origem, Desarrazoada, portanto, a pretendida declaração de nulidade do ato administrativo nesta análise perfunctória da matéria. Com o mesmo norte, este e. Tribunal de Justiça já entendeu: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBJETIVIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. ISONOMIA. BPR-5 APTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que seria válida a reprovação do candidato na avaliação psicológica do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal por ter sido considerado inapto em parâmetros esperados. 2. A legalidade da eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica, deve considerar: (i) previsão legal; (ii) necessidade de critérios objetivos e previamente divulgados; e (iii) garantia da possibilidade de recurso administrativo (súmula 20 do TJDFT). 3. Na espécie, como o resultado da avaliação psicológica depende da análise conjunta dos testes aplicados, sobretudo em nove dos onze essenciais ao desempenho do cargo, não há que se falar em reaplicação de teste cujo resultado foi de aptidão para todos os candidatos. 4.Constatado que o BPR-5 (raciocínio) não influenciou o resultado nos demais exames psicológicos, estando assentada sua inabilitação, nas características de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal. 4.1. Assim, não se mostra plausível desqualificar a conclusão adotada na avaliação psicológica por nela constar teste de pouca relevância – apesar de posteriormente ser tido como inválido -, principalmente quando o referido teste nem sequer se mostrou determinante para a reprovação do candidato, razão pela qual se mantém a sentença combatida.5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1969995, 0708714-42.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CERTAME SELETIVO DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMINADO. ADOÇÃO DE TESTE BP5-5. ILEGALIDADE. MÉTODO NÃO DETERMINANTE AO RESULTADO. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RENOVAÇÃO DA ETAPA AVALIATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE A AUTORIZAR ESSA SOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, OBSERVÂNCIA IMPERATIVA (CF, ART. 37). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, dissentindo dos regramentos inerentes aos princípios da legalidade e da moralidade interseção judicial volvida a invalidar fase avaliativa se não maculada por vício de nulidade. 2. Executada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa, e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público. 3. A inserção de exame psicológico como etapa avaliativa em certame seletivo que, a par de derivar de previsão legal, observara o disposto na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, que, ao invés do apregoado, estabelece que deve contemplar critérios de avaliação volvidos à aferição da adequação psicológica do concorrente às atribuições inerentes ao cargo almejado – Resolução CFP no 02/2016 -, notadamente porque, na esteira do princípio da eficiência administrativa, o concorrente deve se mostrar apto a desenvolver de forma satisfatória as atribuições inerentes ao cargo almejado, obsta que, mediante simples alegações desguarnecidas de suporte probatório, o exame técnico, conquanto elaborado por profissionais especializados, seja reputado ilícito, legitimando sua invalidação e o prosseguimento do concorrente reputado não recomendado no certame ou, ainda, sua submissão a nova avaliação. 4. Eventual inadequação na submissão dos candidatos pela banca avaliadora ao teste denominado BPR-5, considerado inadequado pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia, não implica nulidade da avaliação psicológica que reputara o concorrente não recomendado, ou seja, não dotado de perfil psicológico afinado com as atribuições inerentes à carreira militar, quando fora reputado recomendado em aludido exame, sendo o resultado negativo obtido em razão das outras avaliações às quais se submetera, tornando inviável que maneje, em ambiente de comportamento contraditório, o resultado que lhe fora favorável, ainda que advindo de teste inadequado, com o escopo de invalidar a etapa avaliativa, e não apenas o resultado positivo derivado da avaliação impropriamente realizada. 5. Aferida a legitimidade e legalidade da avaliação psicotécnica que resultara na afirmação da inaptidão do concorrente, único controle reservado ao Judiciário, inviável que adentre na investigação do próprio mérito do ato administrativo, examinando a adequação dos testes aplicados, à medida em que está autorizado simplesmente a aferir se derivara o exame psicotécnico de previsão legal e editalícia, se fora aplicado de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, não podendo substituir a banca examinadora e reexaminar os testes aplicados e os resultados obtidos. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1959489, 0709104-12.2024.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) – grifo nosso Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora